Tribunal: TJPA
Processo: 0009541-34.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009541-34.2007.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIAN FRANCO MORAES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, III, DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _________ e _________, em NÃO CONHECER do recurso, porém, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009541-34.2007.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: CRISTIAN FRANCO MORAES

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que declarou extinta a punibilidade em face do acusado CRISTIAN FRANCO MORAES (ID 13568007 – págs. 340-341).

Contrarrazões do apelado CRISTIAN FRANCO MORAES requerendo o improvimento do recurso (ID 13568007 – Págs. 348-349).

Parecer da D. Procuradora de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID n.º 14217392 – Págs. 357-358).

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal e da Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o magistrado a quo prolatou sentença condenatória condenando o recorrido a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 13568007 – Págs. 326-332).

Ocorre que a defesa peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição (ID 13568007 – Pág.336), sendo acolhido pelo juiz primevo que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição em face do recorrido (ID 13568007).

A sentença condenatória foi publicada em 07/10/2020 (ID 13568007 – pág. 332), retroagindo até o recebimento da denúncia ocorrida no dia o dia 21/11/2007 (ID 13568005 – pág.220), decorreram mais de 12 (doze) anos. Segundo fundamenta a D. Procuradora de Justiça em seu parecer
“passaram-se exatamente 4.688 dias (quatro mil, seiscentos e oitenta e oito dias), equivalente a 12,84 anos. Em outras palavras ocorreu um tempo superior a 12 (doze) anos, prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, do CPB, ocorrendo a prescrição do presente processo.”
(ID 14217392 – Pág. 357)

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.

O art. 110, § 1.º do CPB destaca que o prazo prescricional depois da sentença penal condenatória para o trânsito em julgado regula-se pela pena em concreto.

Portanto, a prescrição se regula pela regra do art. 109, III, do CPB, que dispõe que prescreve em doze anos se o máximo da pena é inferior a oito anos.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo que ocorreu a prescrição retroativa ao caso
in concreto
, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 12 (doze) anos sem ocorrência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento ao recurso da acusação mantendo a extinção da punibilidade pela prescrição em face de CRISTIAN FRANCO MORAES.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, _____ de __________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2023